Tribunal: TJMT
Processo: 1025505-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025505-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 738.804.859-68 (ADVOGADO), ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 048.075.411-02 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 738.804.859-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO –
“OPERAÇÃO XEQUE-MATE”
– PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA – 1. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – INVIABILIDADE – NÃO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO AMBULATORIAL DO
PACIENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME GRAVE CUJA MEDIDA PRISIONAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA
– 2. PROPALADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO À
S
DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO À
S
DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – 3. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.

1. Havendo fundadas razões sobre o envolvimento do paciente em crime
s investigados na “Operação Xeque-Mate”
e sendo imprescindível sua prisão
cautelar para assegurar a ordem pública
, resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir.

2. Não obstante a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.

3. Ordem parcialmente concedida, liminar confirmada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Claudio Aparecido Ferreira
, em prol de
Angelo
Henrique
Marcoski

d
a Cunha
, apontando como autoridade coatora
a

Juíza
d
o

Núcleo
d
e Inquéritos Policiais
d
a Comarca
d
e Cuiabá
/
MT
.

Sustenta
o
impetrante que
a prisão preventiva do paciente foi decretada e se encontra em aberto, até a data
desta
impetração,
consignando, outrossim, que “
o réu ainda não se apresentou a justiça,
porém
pretendo
faze-lo
tão logo lhe seja permitido saber qual a acusação que lhe é feita, bem como, tenha acesso as peças de inquérito
”.

Sustenta

que peticionou há mais de 10 (dez) dias, junto
ao Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, requerendo
a
sua habilitação
no
I
nquérito
P
olicial
n
.
0002643-27.2020.811.0040
, contudo ainda não lhe foi concedido acesso ao caderno investigativo.

Re
lata

que
o inquérito policial referente à
“
Operação Xeque-Mate
”
foi redistribuído para
o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, posteriormente, ao

Núcleo
d
e Inquéritos Policiais

desta
Capital
,

contudo a defesa ainda não
teve acesso

a todos os autos

(apensos, inquéritos, quebra se sigilo telefônico, transcrições,
prints
, relatórios, fotos
etc.).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a habilitação nos autos do
s
processo
s

n.
1011750-10.2022.8.11.0040 e 0002643-27.2020.811.0040
e,

consequentemente,
a
revogação do decreto de prisão preventiva
d
o
p
aciente, com
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão, por intermédio das razões encontradiças no ID
153449166
, oportunidade em que se determinou:
“
a expedição de ofício à autoridade coatora para que proceda a imediata
habilitação do patrono do paciente nos processos n. 1011750-10.2022.8.11.0040 e n. 0002643-27.2020.811.0040
”.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente encartado no ID
153881657
, no qual fez um resumo dos fatos; esclarecendo, outrossim,
que determinou “
a remessa dos autos à Procuradora-Geral de Justiça, para opinar acerca do constrangimento ilegal propalado na prefacial, portanto, procedendo ao cumprimento de todas as determinações lançadas pela instância superior
”, informando, ainda, “
que quanto aos pedidos de habilitações de
ID’s
106262529 e 106314657, também já fora procedido ao necessário
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões lançadas no parecer jungido no ID
154181170
, opinou
“
pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, o parecer é pela ratificação da liminar, com a concessão parcial da ordem, para que proceda o acesso da defesa aos elementos informativos já colhidos no procedimento investigatório que tramita contra o paciente
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange à pretensão de concessão de salvo-conduto em benefício do paciente, é forçoso reconhecer que do exame destes autos e dos argumentos
sustentados na impetração, a medida vindicada se mostra inviável, uma vez que a autoridade acoimada de coatora, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, ressaltou que “
convalidou o decisum do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos 1010365-27.2022.8.11.0040, que decretou a prisão preventiva do investigado ANGELO HENRIQUE MARCOSKI DA CUNHA, assim como, determinou a remessa dos autos à Procuradora-Geral de Justiça, para opinar acerca do constrangimento ilegal propalado na prefacial
”.

No ponto que interessa, eis os
fundamentos adotados pelo
juízo de primeiro grau acerca d
a necessidade de se manter a ordem prisional em
desfavor do paciente:

[...]
III – DA CONVALIDAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – RATIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS REPRESENTADOS:

É sabido que as decisões prolatadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, embora nulas, não são inexistentes. Pois, por mais que é inegável a incompetência absoluta do Juízo declinante, a qual foi declarada,
essas decisões são passíveis de serem ratificadas pelo Juízo competente, dantes 7ª Vara Criminal, hodiernamente este Núcleo de Inquéritos Policiais NIPO, portanto, dependendo apenas de pronunciamento judicial para ser revogada, renovada ou ratificada
.

O decisum que decretou a Prisão Preventiva do acusado fora prolatado no dia 25/10/2022, conforme se denota do ID 102308067 dos presentes autos.

Pois bem, insta consignar que nos autos do Inquérito Policial n.º 1011750- 10.2022.8.11.0040, também já redistribuídos para este Núcleo de Inquéritos Policiais, fora prolatado o decisum de convalidação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, em face do acusado RODRIGO CALCA.

Contudo, tomando por base os
Princípios da Celeridade Processual e Duração Razoável do Processo
, este Magistrado vem proferir a presente decisão de Convalidação do Decisum da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, a qual ratifica a decisão que decretou a Prisão Preventiva em face de todos os representados, bem como ratifica todas as demais Medidas Cautelares Sigilosas deferidas com bases nas respectivas fundamentações, ratificando assim, a decisão do Juízo declinante em sua integralidade
.

Não obstante, com o escopo de reforçar a decisão do Juízo de Sorriso/MT, em respeito ao
Princípio da Motivação das Decisões Judiciais
, passo a reforçar, motivar e fundamentar sobre a Convalidação da decisão que decretou a Prisão Preventiva dos segregados, convalidando-a.

Nesse diapasão, colaciono precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, in
totum
:

[...]

Consoante acima explanado, a Corte Suprema, entende que o ato decisório do juízo declarado incompetente, é passível de ratificação pelo juízo declarado competente.

É de suma importância salientar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria– fumus
comissi
delicti e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do indiciado – periculum in
libertatis
.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de admissibilidade da Prisão Preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos,
nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao caso concreto
.

Pois bem, constato que não foi trazido pela Defesa, nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo da Comarca de Sorriso, a decretar a Segregação Cautelar dos investigados
.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar
.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

[...]

Os crimes em tela se acolchoam de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que os diversos delitos, são exercidos de forma mais intensa, constante e não esporádica.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe em seu Enunciado que:

[...]

Na mesma seara, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, dispondo sobre a quantidade expressiva de entorpecentes, bem como a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

[...]

Nesse tear, ressalto trecho importante da decisão do Juízo de Sorriso/MT, ID
102308067 ,
o qual decretou a Prisão Preventiva dos investigados, sic
:

In
casu
, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados: 1) JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR (CPF n. 0001.044.671-00); 2) SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR (CPF n. 008.334.679-98); 3) DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO (CPF n. 214.435.698-01); 4) DANILO PEREIRA LIMA (CPF n. 041.540.551-35); 5) ÂNGELO MARKOSI DA CUNHA (CPF n. 048.075.411-02); 6) VALDELÍRIO KRUG (CPF n. 019.066.421-61); 7) CASSIANE REIS MERCADANTE (CPF n. 012.837.871-94), e, por fim; 8) RODRIGO CALÇA (CPF n. 009.328.151-04).

Quanto ao representado individualizado no item “1”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, em tese, seria o articulador de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa, inclusive no tocante às tentativas de extorsão e ameaças descritas nos elementos informativos que compõem este processo.

Quanto ao representado individualizado no item “2”, consoante Relatório de Investigação Policial, nota-se que, aparentemente, subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização dos agrotóxicos receptados pela quadrilha, sem prejuízo de promover respectivas cobranças perante terceiros.

Quanto aos representados individualizados nos itens “3” e “4”, consoante Relatório de Investigação Policial, vê-se que,
ab
initio, também se subordinariam ao representado individualizado no item “1”, sobremaneira porque disponibilizariam suas contas bancárias, as quais, segundo consta, destinar-se-iam à realização de operações bancárias, aparentemente, fraudulentas.

Quanto ao representado individualizado no item “5”, consoante Relatório de Investigação Policial, infere-se que, em tese, comercializaria as
commoodities
receptadas pelo grupo criminoso.

Quanto ao representado individualizado no item “6”, consoante Relatório de Investigação Policial, extrai-se que, aparentemente, facilitaria a lavagem de dinheiro através de pessoa jurídica por ele interposta, a saber: V Motors Comércio de Veículos LTDA.

Quanto à representada individualizada no item “7”, consoante Relatório de Inteligência Financeira, observa-se que, prima facie, receberia vultuosas quantias de origem duvidosa, as quais, segundo consta, seriam repassadas a terceiro.

Quanto ao representado individualizado no item “8”, consoante Relatório de Investigação Policial, observa-se que, igualmente, subordinar-se-ia diretamente ao representado individualizado no item “1”, sobretudo por atuar na comercialização de imóveis destinados à lavagem de dinheiro proveniente da negociação das
commoodities
receptadas pelo grupo criminoso.

Sob esse viés, in
casu
, presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa que ensejou a Operação Xeque-Mate, pelo núcleo de inteligência operacional da Polícia Civil local, cujos procedimentos investigatórios foram deflagrados nos Inquéritos Policiais n
s .
496/2020 e 935/2020.

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às
IDs
. 96791289, 96791663, 96791664, 96791665, 96791666, 96791667, 96791792, 96791793, 96791794, 96791795 e 96791796.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

Para ilustrar:

(...) O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC nº 95.024/SP; RHC nº 106.697; RHC nº 144.284
AgR
; STJ, RHC nº 122.378/SC). (...)
(TJMT, N.U 1011531-20.2022.8.11.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Marcos Machado, Publicado em 31/08/2022, destaquei)

Pois bem, embora os acusados sejam tecnicamente primários, as circunstâncias dos delitos graves, demonstram a periculosidade de todos os integrantes da respectiva organização criminosa, pois sugere, fortemente, atividade incisiva no desvio de cargas no Estado de Mato Grosso, fato este que revela o
periculum
libertatis
, pois,
na hipótese de soltura, os investigados retornarão à criminalidade, ensejando assim, uma intranquilidade social, por consequência, violando a ordem pública

ou até mesmo havendo probabilidade de fuga do distrito da culpa, o que também justifica a manutenção da prisão cautelar.

Portanto, as Prisões Preventivas encontram-se devidamente fundamentadas nas atividades criminosas destinadas à associação criminosa, nos delitos de receptação qualificada e lavagem de capitais, suficientes para, por si só, justificar a prisão, sendo circunstância legítima para fundamentar a decisão da segregação cautelar
, ou seja, das manutenções das Prisões Preventivas, para resguardar a ordem

pública.

Nessa tenda, destaco o precedente jurisprudencial, in
verbis
:

[...]

Quanto ao quesito da contemporaneidade, transcrevo trecho do decisum do r. Magistrado da Comarca de Sorriso, ressaltando julgado do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

Sob esse enfoque, urge salientar que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito sinalizar alta possibilidade de recidiva ou u "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)." (STJ,
AgRg
no HC n. 752232/SP).

Extrai-se dos autos investigativos, que os investigados seriam a base estrutural da atividade criminosa, cujas práticas delitivas vêm se perdurando desde o ano de 2020, atividades criminosas que ensejou a
Operação Xeque-Mate
, circunstâncias que, a princípio, mitigam a regra da
contemporaneidade
.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), esta, mostra-se inviável, pois são incapazes de evitar a reiteração criminosa e preservar a paz social, considerando a gravidade dos delitos.

Ex
positis,
RATIFICO
a decisão dos presentes autos (n.º 1010365- 27.2022.8.11.0040), a qual decretou a segregação cautelar dos investigados, pois a mesma está em

conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, assim como, a presente decisão de Convalidação, cujos atos decisórios constam os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão dos crimes e de suas peculiaridades, por consectário,
MANTENHO
a Prisão Preventiva dos representados já discriminados
. [...].
(ID
106400592, dos autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1010365-27.2022.8.11.0040).
Destaques no original

Logo, infere-se da
decisão que convalidou o decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, que este é
suspeito de
comercializar as commodities
receptadas pelo grupo criminoso
, bem como de possível participação em organização criminosa, de modo que, com base na gravidade concreta do crime
, em tese, praticado pelo favorecido,
a decisão se encontra adequadamente fundamentada.

Assim, havendo fundadas razões
que denotam
o envolvimento do paciente
em suposta organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso
,
resta inviável o acolhimento do seu pedido de expedição de salvo-conduto, uma vez que não restou constatada a existência de risco de constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir.

Aliás, em
situação semelhante, este Tribunal de Justiça entende ser inviável a concessão de salvo-conduto quando não restar comprovada a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – APELO PROVIDO E DETERMINADA A SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA QUE O PACIENTE NÃO POSSA SER PRESO EM FACE DE EVETUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1235340/SC COM REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO CONCLUÍDO PELO STF – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, DO CPP, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 13.964/2019 – ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA A SER PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO SUBJETIVO – PROBABILIDADE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA.

O Pretório Excelso não concluiu o julgamento do Recurso Especial 1235340/SC, com reconhecimento de repercussão geral, que discute a constitucionalidade da possibilidade da execução imediata da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri.

Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção
.

A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido. A alegação de inconstitucionalidade do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, passaria a ser uma imprópria consulta ao Poder Judiciário.

(TJMT - N.U 1001748-72.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 19/05/2020)
.

Destacamos

Por outro vértice, é imperioso reconhecer a patente a ilegalidade no édito combatido no que concerne ao impedimento de acesso da defesa à decisão que decretou a prisão temporária do paciente. Como se sabe, a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

Nesse contexto, é imperioso destacar que a
s
úmula
v
inculante em referência não garante acesso irrestrito ao processo, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de acesso aos autos e seus documentos, isso significando dizer que a regra que prevalece é que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas, ressalvadas as diligências em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

No mesmo sentido é a disposição constante no art. 32, da Lei n. 13.869/19 [Abuso de Autoridade],
in
verbis
:

Art. 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias,
ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível
:
(Promulgação partes vetadas)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Destacamos

A propósito, sobre a excepcionalização da Súmula Vinculante
n.
14 em relação aos procedimentos não finalizados e documentados o professor Renato Brasileiro assevera, com a propriedade que lhe é peculiar que:

A despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém,
em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado
.
(In Curso de processo penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 82).
Destacamos

Nesse contexto, é imperioso registrar que o direito ao
acesso amplo
, descrito pelo verbete sumular mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, inclusive
, da integralidade dos elementos resultantes de diligências já documentados, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia, por meio de procurador constituído.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO BAD BOYS” – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORDEM CONCEDIDA.

É assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Constatando-se que o advogado teve essa prerrogativa indevidamente tolhida pela autoridade coatora e demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa, caracteriza-se constrangimento ilegal passível de fulminação pela via mandamental
.

A prorrogação da prisão temporária somente se justifica quando comprovada a extrema necessidade da medida para o desfecho do inquérito policial.

(N.U 1007054-27.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2017,
Publicado
no DJE 13/09/2017).

Destacam
os

Logo
, no caso em tela, a ordem deve ser concedida em sua menor extensão, a fim de que sejam disponibilizadas à defesa do paciente os elementos de prova que já se encontrem finalizados e documentados em procedimento investigatório e, tendo em vista que ele já tomou conhecimento do mandado de prisão expedido contra sua pessoa, deve-lhe ser concedido acesso parcial ao ato decisório que o decretou, sem, contudo, ocasionar prejuízo às diligências em curso.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Angelo
Henrique
Marcoski

d
a Cunha
, confirmando a liminar deferida,

para que seja assegurado o acesso da impetrante às diligências já concluídas e documentadas no bojo
dos
processos n. 1011750-10.2022.8.11.0040 e 0002643-27.2020.811.0040
, bem como às decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas, ressalvando o sigilo de eventuais diligências investigativas ainda em curso.

Especificamente em relação à decisão que decretou a prisão temporária do paciente, determino que a autoridade acoimada de coatora
disponibilize seu acesso ao
impetrante, desde que tarjados os excertos que digam respeito à
s
diligências não cumpridas, bem como à
s
medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais
coinvestigados
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023